Tribunal: TJDFT
Processo: 0760451-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 810 DO STF. INCIDÊNCIA ATÉ A PROMULGAÇÃO DA EC n.113/2021. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do Tema 810 e do acórdão da ADI 5348 do STF, a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública deve observar o índice do IPCA-E e, “nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado”.
2. Dessa forma, sobre o débito da Fazenda Pública reconhecido na demanda, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, adotando (em relação aos juros) o mesmo índice das cadernetas de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.